Tribunal: STF
Processo: HC 104473
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 
   INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ARTIGO 184 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
   VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA 
   DESNECESSÁRIA PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.
I - O 
   deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, 
   cuja decisão há de levar em conta o conjunto probatório já 
   existente.
II - É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar 
   impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (arts. 184 e 400, § 
   1º, do CPP, este último incluído pela Lei 11.719/2008). 
   Precedentes.
III - Inocorrência de afronta aos princípios da ampla 
   defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório, por se 
   tratar de perícia desnecessária para a elucidação dos fatos 
   imputados ao paciente.
IV - A discussão sobre o acerto ou desacerto 
   da decisão do juiz de primeiro grau, ademais, exige o exame 
   aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não 
   se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à 
   proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação 
   probatória.
V - Ordem denegada.